Tribunal: CARF
Processo: 10882.720936/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.720936/2011-97
ACÓRDÃO
3402-011.634 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de março de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
B2W COMPANHIA DIGITAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Súmula CARF no 163.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO.
LIQUIDEZ E CERTEZA. ARTIGO 373, INCISO I DO CPC.
Em processos decorrentes da não-homologação de declaração de
compensação, deve o Contribuinte apresentar e produzir todas as provas
necessárias para demonstrar de maneira inequívoca a liquidez e certeza de
seu direito de crédito. No âmbito do processo administrativo fiscal,
constando perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil a utilização
integral do crédito para quitação de outro débito, o ônus da prova sobre o
direito creditório recai sobre o contribuinte, aplicando-se o artigo 373,
inciso I do Código de Processo Civil.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-011.632, de 19 de março de 2024, prolatado
no julgamento do processo 10882.720932/2011-17, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Fl. 120212
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.634 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720936/2011-97
2

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta,
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. Trata o presente processo do Pedido
Eletrônico de Ressarcimento (Per) no 05922.57551.281108.1.1.10-8006 (fls. 3 a 5) e das Declarações de
Compensação (Dcomp) a ele vinculadas, por meio dos quais o interessado compensa créditos da não-
cumulatividade do Pis apurados no mercado interno durante o 3o trimestre de 2008, que, segundo o
contribuinte, montam em R$ 1.106.568,99.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ, por meio do Acórdão no 12-89.082, proferido pela 16a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, julgou improcedente a manifestação
de inconformidade, conforme Ementa abaixo:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
PERÍCIA DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância indeferirá as diligências e perícias
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, fazendo constar do julgamento o
seu indeferimento fundamentado.
AUSÊNCIA DE PROVAS
A manifestação de inconformidade deve vir instruída com as provas das
alegações, uma vez que a alegação, por si só, não produz modificações na análise
do direito creditório.
Fl. 120213
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.634 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720936/2011-97
3
ESCRITURAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados somente se comprovados por
documentos hábeis.
RESSARCIMENTO. CRÉDITO. EXPORTAÇÃO. RECEITA NÃO TRIBUTADA.
Somente é passível de ressarcimento o crédito da não cumulatividade vinculado à
receita de exportação ou vinculado à receita não tributada no mercado interno.
MATÉRIA INEXISTENTE. LITÍGIO. NÃO INSTAURAÇÃO.
Não se instaura a lide quando o contribuinte se insurge contra atos ou fatos não
constantes nos autos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
CREDITO. VEDAÇÃO. INSUMOS. COMERCIANTE.
Não há previsão legal para apuração de crédito sobre insumos na empresa
revendedora de mercadorias.
CRÉDITO. DEPRECIAÇÃO.
Somente é permitida a apuração de crédito relativo à depreciação ou amortização
de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Contribuinte apresentou o Recurso Voluntário espontaneamente, pelo qual pediu a
reforma da decisão recorrida para reconhecimento do direito creditório, o que fez com os mesmos
argumentos expostos em peça de Manifestação de Inconformidade.
Após intimação, o contribuinte apresentou novamente o Recurso Voluntário, o que fez
reproduzindo os mesmos fundamentos do recurso anteriormente interposto.
É o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Pressupostos legais de admissibilidade
Fl. 120214
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.634 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720936/2011-97
4
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
resultando em seu conhecimento.

Preliminarmente. Do pedido de conversão do julgamento do recurso em
diligência
Pede a Recorrente pela conversão do julgamento do recurso em diligência para o
fim de determinar à Autoridade Fiscal que proceda à verificação dos elementos de
prova acostados aos autos, para que sejam os gastos indispensáveis para a
atividade de cada Contribuinte em relação ao ramo empresarial a que se dedica,
bem como as aquisições dos insumos e gastos incorridos, possibilitando a
apuração do seu direito aos créditos.
Entre a documentação mencionada pela defesa, constam os seguintes arquivos:

Arquivos digitais das notas fiscais de entradas e saídas para o período
compreendido entre janeiro/2008 a março/2009;

Relação dos produtos fabricados/comercializados no período, com sua
descrição e NCM, juntamente com a relação dos insumos/produtos utilizados nos
produtos fabricados;

Cópias das Notas Fiscais das entradas e saídas utilizadas na apuração dos
saldos credores correspondentes às PER/DCOMP`s relacionadas;

Memorial de cálculo dos créditos e débitos do PIS e da Cofins para os
períodos de janeiro/2008 a março/2009, em papel e em meio digital;

Planilha, em arquivo digital, contendo a correta discriminação do
relacionamento (de-para) entre as contas contábeis e as linhas das fichas 04A, 05A,
06A, 09A, 36A, 37A e 38 da DIPJ, para os anos-calendários de 2008 e 2009, e;

Livro de Registro de Entradas e Saídas relativos ao período de janeiro/2008
a março/2009; e

Composição da Linha 01 da Ficha 24, indicados na Dacon de janeiro/2008.

Com relação a tal pedido, aplico a Súmula CARF no 163, que assim prevê:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202004.120, 2401-007.444,
1401002.007, 2401006.103, 1301003.768, 2401-007.154 e 2202005.304.
Em síntese, considerando as conclusões expostas no mérito deste voto, entendo
pela desnecessidade da diligência pleiteada.
Mérito
Fl. 120215
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.634 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720936/2011-97
5
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Pedido Eletrônico de
Ressarcimento (Per) no 34541.07999.290708.1.1.10-3629 e das Declarações de
Compensação (Dcomp) a ele vinculadas, apresentados para compensação de
créditos da não-cumulatividade do PIS apurados no mercado interno durante o 1o
trimestre de 2008.
Afirmou a Fiscalização que, em cotejo das informações constantes nos DACON’s
de janeiro a março de 2008 e nos arquivos digitais Sintegra, apurou divergências
entre tais valores e, após o não atendimento da Contribuinte da intimação para
apresentação de documentos comprobatórios do direito creditório, chegou à
seguinte conclusão:

Restou prejudicada a vinculação dos créditos oriundos de aquisições no
mercado interno à receita não tributada no mercado interno, motivo pelo qual
todo o crédito reconhecido fora imputado à receita tributada no mercado interno;

Do total das notas fiscais de entrada relativas a operações geradoras de
crédito, foram excluídos os valores dos itens cujos NCM não geram crédito por se
tratar de revenda monofásica ou de bens sujeitos à alíquota zero (22021000,
22029000, 30049099, 33030010, 33030020, 33041000, 33042010, 33049100,
33049910, 33049990, 33051000, 33059000, 33061000, 33071000, 33072010,
33072090, 33073000, 33079000, 34011190, 34012010, 70091000, 84714900,
84715010, 84716052, 84716053, 85365090, 87112090), bem como os NCM
zerados;

Não foram reconhecidos os valores informados pelo contribuinte relativos
a “02. Bens utilizados como Insumos” e “03. Serviços Utilizados como Insumos” por
não constarem nos arquivos digitais de notas fiscais apresentados pelo
contribuinte. Também não foram reconhecidos os valores relativos aos itens “04.
Despesas de Energia Elétrica e Energia Térmica, inclusive sob a forma de Vapor”,
“05. Despesas de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoa Jurídica”, “06. Despesas
de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoa Jurídica”, “07.
Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda” e “09. Sobre Bens do
Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de Depreciação)” por falta de
comprovação;

Ao exame das planilhas constantes às fls. 1.306 a 1.308, depreende-se o
não reconhecimento pela Fiscalização de créditos vinculados a receitas não
tributadas no mercado interno, tendo como consequência a inexistência de
créditos passíveis de ressarcimento; e

Dessa forma, o contribuinte não tem direito ao valor pleiteado no
Per/Dcomp 34541.07999.290708.1.1.10-3629, referente ao ressarcimento de
créditos de Pis/Pasep não cumulativa apurados sobre operações praticadas no
mercado interno durante o 1o trimestre de 2008.
Considerou o ilustre Julgador de primeira instância que a documentação juntada
com a manifestação de inconformidade é composta de memória de cálculo,
balancetes, razões contábeis e relatórios referentes a algumas operações, bem
como por livros e resumos de entrada e saída, os quais já haviam sido
apresentados em parte durante o exame fiscal, não tendo trazido à ocasião - e
nem ao menos agora - quaisquer documentos que possam lastrear o crédito
pleiteado, tais como notas fiscais, contratos de aluguel, faturas de consumo de
energia elétrica, etc.
Fl. 120216
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.634 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720936/2011-97
6
Inicialmente, cumpre esclarecer que não obstante o presente litígio versar sobre
pedido de créditos das Contribuições para o PIS e da COFINS relativos a despesas
tidas como insumos pela Contribuinte e, mesmo que a decisão recorrida tenha
sido proferida no ano de 2017, não cabe a análise da controvérsia que remanesce
neste litígio com relação aos critérios de relevância e essencialidade, na forma
definida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça em julgamento ao Recurso
Especial no 1.221.170/PR.
Ademais, a negativa de tais créditos não abordou sobre a conceituação de
insumos previstas pelas Instruções Normativas SRF no 247/2002 e 404/2004, as
quais restringiam o direito de crédito àqueles que fossem diretamente agregados
ao produto final, ou que se desgastassem através do contato físico com o produto
ou serviço final.
Ainda que fosse reconhecido o direito creditório sobre tais insumos, o pedido de
crédito esbarraria na ausência de comprovação a cargo da Contribuinte.
Vejamos o que concluiu o Relatório Fiscal de fls. 1.298, que embasou o Despacho
Decisório:
DOS CRÉDITOS DOS BENS ADQUIRIDOS PELA EMPRESA
30. Em face dos documentos entregues pelo Contribuinte durante o procedimento de
fiscalização, analisaram-se as informações que constam:
a. Nas DACONs de janeiro, fevereiro e março de 2008;
b. No arquivo digital de Notas Fiscais de Entrada (SINTEGRA);
31. Assim, constatou-se, conforme tabelas comparativas entre a análise do
contribuinte e a análise da Receita Federal do Brasil (RFB), o que segue abaixo:

Fl. 120217
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.634 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720936/2011-97
7

Fl. 120218
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.634 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720936/2011-97
8

Entendo que assiste razão ao ilustre Julgador a quo, tendo em vista que a
escrituração faz prova a favor do contribuinte somente se acompanhada dos
respectivos documentos hábeis à comprovação dos fatos nela registrados, sendo
que a Contribuinte não juntou a documentação que em tese respaldaria a sua
escrituração contábil, nem mesmo por amostragem, nem sequer relacionou as
informações prestadas no Dacon com sua escrituração.
Com relação aos bens para revenda, igualmente tem razão a DRJ ao concluir que:
Vale ressaltar que a consideração efetuada pela Fiscalização no item “a” do
Relatório Fiscal não trata de glosa de crédito e sim da imputação do crédito
apurado a receitas tributadas no mercado interno, pelos motivos expostos.
Portanto, a interessada teria que demonstrar, esclarecer e comprovar quais as
aquisições tributadas que geraram créditos vinculados às vendas não tributadas
(ressarcíveis) e, para tanto, seria necessário que apresentasse a listagem das
aquisições e das revendas de tais bens, evidenciando as saídas sem tributação e as
entradas tributadas, devidamente acompanhadas dos documentos fiscais que
dessem lastro para as informações prestadas.
Além disso, seria necessário informar qual legislação deu suporte aos benefícios
fiscais, já que, em regra, não haveria permissivo para a apuração de crédito em
relação a revenda de mercadoria não tributada, dado que, como dito, se a venda
não é tributada, sua aquisição também não o deve ser.
Vale frisar que a interessada foi intimada a apresentar tais documentos e
esclarecimentos ao longo da fiscalização e não os apresentou, não tendo sido
possível por esta razão realizar a vinculação dos créditos oriundos de aquisições no
mercado interno a receitas não tributada no mercado interno, conforme
consignado no relatório fiscal.
A interessada também não apresentou os documentos e esclarecimentos na
manifestação de inconformidade apresentada, não sendo possível identificar na
escrituração juntada as aquisições que teriam gerado crédito passível de
ressarcimento, ou seja, vinculadas à receita não tributada no mercado interno.
Fl. 120219
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.634 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720936/2011-97
9
Com efeito, em razão da busca pela verdade material, sempre deverá prevalecer a
possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para
comprovação do direito pleiteado.
Todavia, ainda que aplicada a verdade material para exaurir toda e qualquer
dúvida sobre a realidade fática, não há como socorrer a parte que permaneceu
inerte quanto ao seu ônus da prova.
Neste caso, aplica-se o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, que atribui
o ônus da prova ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Neste sentido, colaciono as decisões abaixo ementadas:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/06/2000
RESSARCIMENTO DO IPI. COMPROVAÇÃO
Quando dados ou documentos solicitados ao interessado forem necessários a
apreciação de pedido formulado, a demonstrar o direito do contribuinte, ele se
obriga a apresenta-los para comprovar o seu direito, caso contrário se sujeita à
análise de seu pedido destituída de provas.
ÔNUS DA PROVA
Cabe a defesa do ônus dos fatos que fundamentam o pedido de ressarcimento.
Recurso voluntário negado.
(Acórdão no 3403-003.392 – PAF no 13869.000095/00-40 – Relator: Conselheiro
Antonio Carlos Atulim)

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do Fato Gerador: 20/04/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
(Acórdão no 9303-007.218 – PAF no 10840.909854/2011-86 – 3a Turma da CSRF -
Relator: Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/2004
COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTOS INDEVIDOS DE COFINS/PIS. AUSÊNCIA DE
LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO CREDITÓRIO.
Fl. 120220
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.634 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720936/2011-97
10
É ônus do contribuinte comprovar a liquidez e certeza de seu direito creditório,
conforme determina o caput do art. 170 do CTN, devendo demonstrar de maneira
inequívoca a sua existência.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE NEGADO.
(Acórdão no 9303-002.562 – PAF no 10120.904658/2009-26 – 3a Turma da CSRF -
Relator: Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)
Destaco a fundamentação que embasou o voto condutor do v. Acórdão no 9303-
002.562, de relatoria do Ilustre Conselheiro Rodrigo da Costa Possas, abaixo
reproduzida:
Aqui o ônus probante é daquele que pleiteia o direito creditório, nos exatos termos
do art. 333 do CPC. A comprovação de uma das partes de determinado fato ou
situação jurídica decorre das distribuição legal do ônus da prova. Há que
se“convencer” o julgador da existência do direito e a parte contrária dos fatos
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do sujeito ativo.
O que ocorre é a assunção dos riscos de uma decisão desfavorável de quem
efetivamente tinha o ônus probatório, ou seja, o encargo jurídico de demonstrar
a veracidade de fatos ou a existência de situações jurídicas que ensejassem que
os julgadores tomassem uma decisão que lhe fosse favorável. Não há a
obrigatoriedade das partes em se produzir a prova. É interesse de ambas as parte
em fazê-lo. Mas se o ônus decaí em uma parte e ela não o faz, assume os riscos e
as consequências estabelecidos no arcabouço jurídico relacionado àquela
matéria.
O ônus da prova não é um dever e nem um comportamento necessário da parte
interessada, mas um direito de a parte poder convencer os julgadores acerca da
veracidade de suas alegações, aumentando as chances de uma decisão favorável.
In casu, o titular do direito creditório, em tese, é que tem que provar, por meio de
provas suficiente para demonstrar a certeza e liquidez do direito. A meu ver o
contribuinte não se desincumbiu desse ônus.
Destarte, apenas com a retificação da DCTF não gera direito creditório. Mesmo
que haja uma retificação a destempo, o fato é que este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais vem relativizando o entendimento da preclusão tanto da
retificação da DCTF quanto ao momento da apresentação de provas, desde sejam
provas cabais, necessárias e suficientes. A prova deve exaurir em si mesma, ou
seja, a sua simples apresentação é suficiente para a comprovação do direito, não
tendo que se fazer outras averiguações. Reforçando: quando demonstrado pelo
contribuinte, que o seu direito creditório é líquido e certo, tudo em homenagem
ao Princípio da Verdade Material, desde que sejam apresentadas as provas
necessárias e suficientes para embasar a operação, tem-se relativizado a
ocorrência da preclusão temporal. Nesse sentido, há diversos julgados, tais como:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003
DCTF. RETIFICAÇÃO CONSIDERADA NÃO ESPONTÂNEA EM PROCESSO
ANTERIOR. VERDADE MATERIAL.
Fl. 120221
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.634 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720936/2011-97
11
DCTF retificadora apresentada de forma não espontânea, em virtude de
transmissão efetivada após a ciência de despacho decisório de não
homologação de compensação, que não reconhecer o direito creditório
alegado, viabiliza compensações posteriores, relativas a esse mesmo crédito
se for comprovada através dos documentos fiscais competentes em virtude
do princípio da verdade material.
DÉBITOS CONFESSADOS. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCRITA FISCAL.
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Eventual retificação dos valores confessados em DCTF deve ter por
fundamento, como no caso, os dados da escrita fiscal do contribuinte, para a
comprovação da existência de direito creditório decorrente de pagamento
indevido (Acórdão 130201.015– 3a Câmara / 2a Turma Ordinária)

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO
CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. O contribuinte, a
despeito da retificação extemporânea da DCTF, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da existência do crédito
compensado. A simples retificação, desacompanhada de suporte probatório,
não autoriza a homologação da compensação do crédito tributário. Recurso
Voluntário Negado. Direito Creditório Não Reconhecido.
(Acórdão3802001.550– 2a Turma Especial)
Observe-se que para que seja aceito o direito creditório, ainda que a DCTF não
tenha sido retificada espontaneamente, deve ser comprovado de maneira cabal o
direito creditório, mediante a comprovação dos valores pagos a maior pela
apresentação da contabilidade escriturada à época dos fatos, acompanhada por
documentos que a embasam. É dizer, planilha confeccionada pela empresa,
desacompanhada de quaisquer outros documentos, não se prestam à finalidade
almejada.
Aliás, a consulta ao banco de dados da jurisprudência deste Conselho, demonstra
que há diversos pedidos de compensação da Recorrente, que foram denegados
pela ausência de prova, como os Acórdãos 3802001.602, 3801001.660,
3801001.659, 3802001.598, 3802001.599, 3802001.593, entre outros. (sem
destaques no texto original)
Por tais razões, diante da falta de comprovação do direito creditório, mantenho a
decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Fl. 120222
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.634 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720936/2011-97
12
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 120223
DF CARF MF
Original